Tribunal: TJDFT
Processo: 0707903-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE REJEITADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE COMETIMENTO DO CRIME POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR MORAL E SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação ao domicílio, tendo em vista que o ingresso dos policiais no domicílio do apelante baseou-se em fundadas razões de que, no local, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude da prova produzida.

2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.

3. O fato de o apelante estar desempregado não o autoriza a prática de crimes e não caracteriza atenuante de cometimento do crime por motivo de relevante valor moral e social, prevista no art. 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

4. A exasperação da pena intermediária, pela existência da atenuante de confissão espontânea, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada atenuante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.